Tribunal: TJBA
Processo: 8139646-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139646-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TARCISIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO FRAUDULENTA. PARTE QUE SE BENEFICIOU DO PRODUTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS. DANO MORAL. APELAÇÃO APENAS DO AUTOR VISANDO MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SEIS MIL REAIS. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL E PROPORCIONAL A DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8139646-31.2024.8.05.0001
, em que é apelante
TARCISIO SANTOS DA SILVA
e em que é apelado o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça